Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-02.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Celebração de contrato com intenção de contratação de empréstimo consignado. Abusividade caracterizada em relação ao consumidor, hipossuficiente. Art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de informação e ofensa ao dever de lealdade contratual. Vantagem exagerada do réu. Reconhecimento de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, nos termos do artigo 51, do CDC. Aplicação do princípio da manutenção dos contratos, nos termos do artigo 170, do Código Civil, com a adequação do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado. Ausência de dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial. Restituição simples dos valores cobrados a maior, admitida compensação. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido, com a fixação dos ônus de sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000764-02.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante
PATRÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA SANT'ANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
2
VOTO No 1790
APELAÇÃO No 1000764-02.2020.8.26.0411
COMARCA: Pacaembu 2a Vara
APELANTE: Patrícia Conceição da Silva Sant'anna
APELADO: Banco BMG S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Rodrigo Antonio Menegatti
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais. Contrato de cartão de crédito com autorização para
desconto em benefício previdenciário. Sentença de
improcedência. Insurgência da parte autora.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Aplicabilidade.
Celebração de contrato com intenção de contratação de
empréstimo consignado. Abusividade caracterizada em
relação ao consumidor, hipossuficiente. Art. 39, inciso IV,
do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de
informação e ofensa ao dever de lealdade contratual.
Vantagem exagerada do réu. Reconhecimento de nulidade
da contratação de cartão de crédito consignado, nos termos
do artigo 51, do CDC. Aplicação do princípio da
manutenção dos contratos, nos termos do artigo 170, do
Código Civil, com a adequação do negócio jurídico firmado
entre as partes para empréstimo consignado. Ausência de
dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a
obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado
nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Restituição simples dos valores cobrados a maior, admitida
compensação. Sentença parcialmente reformada. Recurso de
apelação parcialmente provido, com a fixação dos ônus de
sucumbência recíproca.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 133/145, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra
do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
No recurso apresentado, a autora pede a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, o seguinte: (i) buscou o réu para fazer empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
3
consignado, mas foi surpreendida posteriormente com a utilização de reserva de
margem consignável para cartão de crédito; (ii) jamais teve interesse na contratação
de Cartão de Crédito Consignado; (iii) o cartão de crédito que chegou em sua
residência nunca foi desbloqueado e utilizado; (iv) o valor descontado mensalmente
de seu benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento de juros e
encargos, de modo que nada do saldo devedor da dívida é amortizado, tornando-a na
prática impagável; (v) existência de vício de vontade, em razão de “venda casada”;
(vi) ofensa ao princípio da boa-fé contatual; (vii) o direito de informação, protegido
pelo Código de Defesa do Consumidor, foi violado. Requer a declaração de
inexistência do débito que autoriza a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável de cartão de crédito) lançada em seus proventos de benefício
previdenciário, a devolução em dobro das quantias pagas e a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo e dispensado de preparo por ser a
parte apelante beneficiária da gratuidade processual (fls. 39).
Contrarrazões a fls. 161/169.
É o relatório.
O recurso merece ser parcialmente provido.
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à validade da contratação do cartão
de crédito consignado pelas partes litigantes.
Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o
acolhimento parcial da pretensão deduzida na petição inicial.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes da contratação de
cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
4
A autora narrou que procurou o réu para contratar
empréstimo consignado e que, posteriormente foi surpreendida ao constatar que a
instituição financeira efetua descontos em seu benefício previdenciário a título de
margem consignável para cartão, mas não solicitou tal serviço de cartão de crédito.
Expôs que os descontos mensalmente efetuados pelo réu não geram abatimento do
saldo devedor, porquanto são destinados exclusivamente ao abatimento de juros e
encargos mensais do cartão, tornando a dívida impagável.
É certo que os descontos no benefício previdenciário da
autora, à título de “Reserva de Margem para Cartão de Crédito”, se encontram ativos
no valor de R$ 46,85 e foram incluídos pelo contrato de no 5383963, conforme
documento a fls. 56/63.
A alegação da autora está amparada na ilegalidade da emissão
de cartão de crédito, quando buscou a formalização de contrato de empréstimo
consignado.
E mais: o fundamento da pretensão deduzida na petição
inicial é, além da ausência de solicitação do cartão de crédito, a insolvabilidade da
dívida, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e demais encargos,
gerando descontos em seu benefício previdenciário por prazo indeterminado, sem a
devida ciência e autorização.
Por fim, sustenta-se a ilegitimidade das referidas cobranças
incidentes sobre o benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados de
seus proventos e a condenação do réu ao pagamento de reparação de danos morais.
Desde logo, é importante estabelecer a diferença entre o
empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado é um contrato de empréstimo de
dinheiro (mútuo), com dedução das parcelas da dívida contratada, no caso, sobre o
benefício previdenciário da parte autora, com vantagens relacionadas aos juros em
relação às demais modalidades de concessão de crédito bancário.
De outra parte, o cartão de crédito consignado é um meio que
possibilita o pagamento à vista ou parcelado de produtos e serviços, e tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
5
finalidade a promoção do consumo, haja vista que facilita as operações de compra,
por permitir a aquisição de bens mediante a utilização de um limite de crédito
previamente disponibilizado pela administradora do cartão. Parte do valor da fatura é
descontado diretamente do benefício previdenciário (ou folha de pagamento) e o
restante da dívida deve ser pago por meio de boleto enviado aos respectivos titulares,
com taxa de juros mais altas do que aquelas praticadas no empréstimo consignado.
Na hipótese dos autos, a parte autora recebe benefício
previdenciário e pretendeu contratar com a instituição financeira, apenas e tão
somente, um empréstimo de valores determinados (empréstimo consignado),
mediante desconto sobre os proventos de aposentadoria.
É certo que o réu, no curso da lide, defende a legalidade do
contrato, celebrado na modalidade “cartão de crédito consignado”, juntando aos
autos “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento” no 5383963 (fls. 56/63), devidamente
assinados pela parte autora em 07.01.2016, e sustenta inexistência de ilegalidade na
contratação da Reserva de Margem Consignável RMC.
Contudo, verifica-se, no caso em tela, que não há prova de
que a parte autora tenha desbloqueado ou feito uso do cartão de crédito, apesar de
não questionar a afirmação da instituição financeira de que tomou valor emprestado e
que o contrato formalmente está correto.
O que se vê é que na aparente legalidade, o estabelecimento
bancário ludibria o aposentado ou pensionista do INSS a pagar um empréstimo
vitalício, pois o débito nunca será quitado (o valor nominal da dívida sempre ficará
na mesma quantia). Mesmo depois do pagamento de diversas “parcelas”, o mutuário
deverá o valor que contratou.
Isto porque, o valor nominal da dívida consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será cobrado a título de juros e
outras despesas. Assim, mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes
sobre a dívida, que mantém seu valor nominal. E a instituição financeira, com isso,
receberá eternamente essa quantia mensal, sem previsão de quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
6
É importante salientar que a intenção da parte autora era obter
um numerário em espécie, um aporte financeiro, mediante desconto sobre os
proventos de aposentadoria e não a emissão de um cartão de crédito, destinado, em
essência, ao mercado de consumo de bens e serviços, ainda que emitido de forma
consignada, com a taxa de juros mais convidativa que o cartão convencional, porém
superior às taxas praticadas em um simples empréstimo consignado.
Considerando
a
vulnerabilidade
do
consumidor
hipossuficiente, tais circunstâncias revestem-se de afronta a direitos básicos do
consumidor por violação ao direito à informação e ao direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, revelando-se práticas abusivas, vedadas pelo artigo 6o
do Código de Defesa do Consumidor.
A lealdade contratual, que deve nortear os negócios jurídicos,
refere-se ao conjunto de deveres relacionados à ética dos contratantes em deixar
expresso o conteúdo do contrato, a informação das respectivas cláusulas com plena
intelecção do contratante hipossuficiente, e são elencados pela doutrina, como sendo,
dentre outros: “dever de cuidado em relação a outra parte; dever de respeito; dever de
informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme a
confiança depositada; dever de lealdade e probidade; dever de colaboração ou
cooperação; dever de agir com honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade,
a equidade e a boa razão” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume
único. 3a ed., São Paulo, ed. Método, 2013, p. 550).
No caso concreto, a emissão do cartão de crédito consignado,
para atender pedido de mútuo bancário, constitui desrespeito aos direitos do
consumidor e prática abusiva de acordo com o art. 39, inciso IV, do CDC, que assim
dispõe:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
7
O pacto retratado nos autos infringe referido dispositivo
legal, pois o réu, prevalecendo-se da baixa condição social e a pouca instrução da
parte autora, impôs a contratação de um negócio que lhe era extremamente
prejudicial, diverso do almejado, sendo nulo de pleno direito, nos termos do art. 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Confira-se:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato esteja correto, o
vício de vontade no negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes é
evidenciado em razão da prática abusiva da instituição financeira em apresentar
produto diverso e prejudicial à parte autora, mera aderente, que supunha
simplesmente tratar-se de empréstimo consignado.
Assim, diante das abusividades aqui apontadas, é de rigor a
invalidação do contrato de cartão de crédito consignado, e a readequação do negócio
jurídico celebrado entre as partes para o pretendido contrato de empréstimo
consignado, em atenção previsto ao artigo 170 do Código Civil.
Deve ainda ser observado que, no empréstimo consignado, os
juros não podem ultrapassar o percentual de 1,8% e a obrigação deve ser quitada em
até 84 parcelas mensais, consoante o artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES
no 28, de 16 de maio de 2008, que sofreu recente alteração pela Instrução Normativa
INSS no 106, de 18 de março de 2020.
Com relação à indenização por danos morais, a pretensão da
parte autora não pode ser acolhida, pois se beneficiou com a obtenção de crédito, não
demonstrando nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial.
Também, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
8
má-fé da instituição financeira capaz de conduzir à restituição em dobro dos valores
descontados, à consideração de ter havido a efetiva disponibilização do montante
pretendido a título do empréstimo consignado. O art. 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor somente se aplica quando há pagamento em excesso, o que
não se configurou no caso concreto.
Em casos análogos ao dos presentes autos, o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já se posicionou nos seguintes termos:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
c/c reparação de danos e outros. Contrato de cartão de
crédito com autorização para desconto em benefício
previdenciário. Reserva de Margem Consignável.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Vulnerabilidade presumida. Celebração de contrato
com
intenção
de
contratação
de
empréstimo
consignado. Vantagem exagerada do réu. Nulidade do
contrato, nos termos do artigo 51, do CDC. Princípio da
manutenção dos contratos. Conversão do negócio
jurídico firmado entre as partes para empréstimo
consignado, nos termos do artigo 170, do Código Civil.
Ausência de dano moral, uma vez que a parte
requerente se beneficiou com a obtenção de crédito, não
restando efetivamente comprovado nos autos nenhum
dano de caráter extrapatrimonial. Recurso parcialmente
provido.
(TJ/SP; Apelação Cível no 1003066-40.2019.8.26.0572;
Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/06/2020)
Apelação Ação de obrigação de fazer, cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais
Improcedência
Autora que contratou empréstimo
consignado para desconto das parcelas em seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
9
previdenciário Venda casada com contrato de cartão
de crédito Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada
pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual,
solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira Consumidora que tem, por isso,
direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo
optar pelo pagamento imediato do saldo devedor,
liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher
o pagamento por meio do RMC, respeitados os
encargos contratados e o limite de 5% de seus
proventos
Descabimento da indenização por danos
morais
Ação que deve ser julgada parcialmente
procedente para tanto Recurso da autora provido em
parte.
(TJ/SP;
Apelação
Cível
no
1007520-
90.2020.8.26.0196; Relator Thiago de Siqueira; 14a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/07/2020)
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Empréstimo
consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem
Consignável. Artigo 1o da Resolução no 1305 do
Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio
de 2008 (modificada pela instrução normativa no
39/2009). Banco trouxe com a contestação documentos
que
demonstram
a
assinatura
de
contrato
de
empréstimo consignado atrelado ao cartão de crédito
bem como faturas do mencionado cartão que denotam
que não houve o efetivo uso de tal cartão, tampouco se
efetivamente o plástico foi entregue ao autor. Violação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
10
todavia, do dever do banco de informar, ofendendo a
boa-fé contratual. Prática abusiva vedada pelo art. 39,
IV, do CDC. Readequação contratual para o que o
negócio jurídico seja considerado como simples
empréstimo consignado. Com incidência das taxas
médias de mercado para tal concessão de crédito. Dano
moral. Inocorrência. Recurso parcialmente provido.
(TJ/SP; Apelação Cível no 1016636-20.2017.8.26.0037;
Relator Silveira Paulilo; 21a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 29/08/2018)
Em suma, o recurso da parte autora merece parcial
provimento para declarar nula a contratação do cartão de crédito consignado,
cancelando-se a reserva de margem consignável de cartão efetuada sobre o benefício
previdenciário da requerente e determinar que a autora restitua à instituição apelada o
valor recebido em razão do contrato, segundo as normas que regem o contrato de
empréstimo consignado, respeitando a taxa de juros de 1,8% praticada nesta
modalidade contratual, sem ultrapassar o número de 84 parcelas mensais, nos termos
do artigo 13, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, que
sofreu recente alteração pela Instrução Normativa INSS no 106, de 18 de março de
2020.
Ainda, os valores já descontados do benefício da autora, a
título de margem consignável para cartão, devem ser restituídos de forma simples e
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde a data de cada desembolso, somando-se, ainda, a incidência de juros de
mora de 1% a partir da citação, sendo autorizada a amortização do valor total da
dívida devidamente recalculado nos termos do presente Acórdão, a ser apurado em
fase de liquidação.
Finalmente, em razão da sucumbência recíproca, custas e
despesas processuais são repartidas entre as partes litigantes, condenadas, também,
ao pagamento de honorários advocatícios, na seguinte forma: a) arcará a parte autora
com o pagamento de 10% sobre a pretensão indenizatória; b) arcará a parte ré com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-02.2020.8.26.0411 -Voto no 1790
11
pagamento do valor de 15% sobre o total da condenação. Observar-se-á, com relação
ao adimplemento da parte autora, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator